Tribunal: TJDFT
Processo: 0000204-79.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. OMISSÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. INEXISTÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
1. A apreciação negativa da culpabilidade e dos antecedentes, além da manutenção do desvalor conferido à personalidade da ré, indicam que a substituição da pena não seria medida adequada ou suficiente para reprimenda penal, não havendo razão para tratar de instituto jurídico que não se aplica ao caso concreto, sobretudo quando não houve pedido a esse respeito nas razões de apelo.
2. Embargos declaratórios rejeitados.